Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803822-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por demora na prestação jurisdicional, quando motivada por descaso injustificado da autoridade processante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2.

Configura-se como indevida supressão de instância, à prestação jurisdicional em matéria pendente de apreciação pelo juízo singular.

3.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder, em parte, a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas
Corpus, com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS, indicando tecnicamente como autoridades coatoras o Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e o Exmo Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Relata a impetrante que o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, autos do processo de execução de nº 0005091-27.2007.8.14.0401, apresentando complicações em seu quadro de saúde em razão de hérnia na região abdominal.

Alega que se encontra pendente de manifestação pedidos formulados ao juízo da vara de execução e ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, referentes a informações e providencias no atendimento médico do paciente, formulados nos dias 18/08/2020, 23/10/2020 e 11/03/2021, que até o momento não houve resposta satisfatório.

Diz que em relatos dos familiares, o paciente se apresenta com complicações em seu quadro clínico, que exigem intervenção médica cirúrgica de imediato.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar para substituir à prisão no cárcere pela domiciliar ou permissão, com prazo determinado, para tratamento de saúde. Juntou documentos.

Na Id 5053574 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5088900, constando manifestação do Ministério Público pela concessão parcial da ordem, Id 5197654.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas
Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor do nacional JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS, sob a alegação de demora na prestação jurisdicional para se analisar o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar ou permissão para tratamento de saúde por prazo determinado.

Anoto, de início, que deixo de reconhecer o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciaria como autoridade coatora, eis que representa Órgão da Administração Pública Estadual e, assim, qualquer ação ou omissão de sua parte que viole direito subjetivo do paciente,
data venia
, deve ser combatida por outro meio.

Sustenta a impetração à tese de demora na prestação jurisdicional, por ausência de manifestação, quanto ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar ou licença, por tempo determinado, para tratamento de saúde.

Ao prestar às informações, Id 5088900, o juízo relata que:

“A Defesa protocolou pedido de prisão domiciliar alegando que o apenado encontra-se enfermo com ferimento de arma de fogo na região inguinal, necessitando de cirurgia Para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar o estado de saúde do custodiado, a gravidade de eventual doença e a (im)possibilidade de tratamento no cárcere, este Juízo solicitou à SEAP a realização de avaliação de saúde do apenado, bem como as providências necessárias para a convalescença. Em razão do atendimento parcial da solicitação de informações deste Juízo, restou reiterada a solicitação de informações à SEAP”. <sic>

Portanto, não se observa excesso de prazo à análise do pedido, eis que a suposta demora não se mostra vinculada à desídia do Poder Público em decorrência de eventual ato omissivo do Estado/Juiz. pois é preciso que se considere, neste momento, os efeitos da pandemia pela qual estamos passando a justificar eventual retardamento à prática de atos processuais.

Data venia,
inexiste demora do juízo em apreciar o pedido, tendo ele, inclusive, mandado intimado à SEAP, Id 5088904, para que realize avaliação conclusiva quanto ao estado de saúde do paciente e, portanto, torna-se inviável à apreciação do pedido formulado na impetração por flagrante supressão de instância, evitando-se, assim, violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, eis que a matéria esta, ainda, sob o crivo do juízo ‘
a quo’
.

O laudo médico expedido pela SEAP, através da Diretoria de Assistência Biopsicossocial, datado de 30/04/2021, Id 5088902, relata que o paciente está sendo atendido satisfatoriamente.

Assim, não conheço da ordem de
habeas corpus
por supressão de instância, mas recomendo ao juízo
a quo
brevidade na apreciação do pedido formulado pelo paciente.

É o voto.

Belém, 08/06/2021